Tribunal: TJPA
Processo: 0003313-08.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2°, I e II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUANTRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA. APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO APELANTE ? Rejeição. Não vislumbro qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP, uma vez que teve pleno conhecimento das acusações que lhe foram impostas, tendo sua defesa técnica sido exercida por diversas vezes, no decorrer da instrução processual. REDUÇÃO DA PENA BASE ? Inviabilidade. O magistrado após a análise de uma circunstância judicial considerada com desfavorável, fixou a reprimenda apenas 08 (oito) meses acima do mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? Inocorrência. Como a pena restou mantida, deve permanecer o regime semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2º, ?b?, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0003313-08.2007.8.14.0401
APELANTE: NAZARENO DE JESUS PANTOJA QUARESMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157, §2°, I e II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUANTRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA. APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO APELANTE - Rejeição.
Não vislumbro qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP, uma vez que teve pleno conhecimento das acusações que lhe foram impostas, tendo sua defesa técnica sido exercida por diversas vezes, no decorrer da instrução processual.
REDUÇÃO DA PENA BASE - Inviabilidade.
O magistrado após a análise de uma circunstância judicial considerada com desfavorável, fixou a reprimenda apenas 08 (oito) meses acima do mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - Inocorrência.
Como a pena restou mantida, deve permanecer o regime semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 15ª Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0003313-08.2007.8.14.0401
APELANTE: NAZARENO DE JESUS PANTOJA QUARESMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

NAZARENO DE JESUS PANTOJA QUARESMA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 09 de fevereiro de 2007, o ora denunciado, juntamente com outro indivíduo, tomou de assalto, mediante o uso de arma de fogo, a vítima Rosangela do Socorro Oliveira Ferreira, subtraindo-lhe sua bolsa, com seus pertences pessoais e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Nazareno de Jesus Pantoja Quaresma, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, fixando-lhe a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória,

a defesa interpôs recurso, pugnando preliminarmente pela nulidade do processo, desde seu início, por ausência de citação pessoal do apelante, ferindo o contraditório e ampla defesa. No mérito, requer a redução da pena base, bem como a readequação do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer

preliminarmente, a nulidade do processo, desde seu início, por ausência de citação pessoal do apelante, ferindo o contraditório e ampla defesa. No mérito, requer a redução da pena base, bem como a readequação do regime de cumprimento de pena.

Da análise dos autos, se verifica que o apelante teve pedido de liberdade provisória (fl. 48), formulado por causídico particular, tendo inclusive juntado documentos pessoais (fl. 58/61) e que no Termo de apresentação preliminar de indiciado preso em flagrante , afirmou que possuía advogado particular, inclusive mencionando o seu nome. Há, intimação de seu patrono para juntada de documentos, inclusive com assinatura de ciência e data.

Consta, Mandado de citação pessoal do apelante (fl. 88), Avaliação psico-social do mesmo (fl. 94) e ainda Ofício do Diretor do CRA III, apresentando o apelante para participar da audiência de interrogatório, onde estava presente no ato, a Defensoria Pública (fl. 112), sendo confirmado pelo mesmo, que estava sendo patrocinada pelo referido Órgão, tendo apresentado alegações preliminares (fls. 115), sem mencionar qualquer alegação de nulidade.

Na audiência de instrução e julgamento (fl. 286), consta a presença da Defensoria Pública, tendo sido apresentada as Alegações Finais (fl. 299e seguintes), na qual, entre as teses arguidas, requereram a nulidade por ausência de citação pessoal do apelante.

Da sentença condenatória, se verifica que o magistrado assim rejeito o pleito preliminar questionado:
¿Conforme art. 563, do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa.
No presente caso, o objetivo da citação foi devidamente cumprido, pois embora a citação pessoal do réu não tenha sido formalmente efetivada, o denunciado teve plena ciência da acusação, até mesmo sendo lida a denúncia para o mesmo em audiência, conforme se verifica da ata de fl. 12 dos autos, motivo pelo qual constituiu advogado e juntou documentos em sua defesa. (juntou jurisprudência)
Dessa forma, entendo que a relação processual está devidamente constituída, considerando que o fim para o qual se destina a citação, já foi alcançado, não havendo que se falar em qualquer espécie de prejuízo à defesa do réu.¿

Assim, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, por não vislumbrar qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP, uma vez que o apelante teve pleno conhecimento das acusações que lhe foram impostas, tendo sua defesa técnica sido exercida por diversas vezes, no decorrer da instrução processual.

No mérito, requer a redução da pena base, bem como a readequação do regime prisional de cumprimento de pena.

Da análise da dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado após a análise de uma circunstância judicial considerada com desfavorável, fixou a reprimenda apenas 08 (oito) meses acima do mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Na segunda fase, minorou a reprimenda em 08 (oito) meses, restando-a nessa fase em 04 (quatro) anos, ocasião que não pode conduzí-lá
aquém
disso.

Já na terceira fase, majorou a pena também no mínimo legal, ou seja, em 1/3, restando-a definitivamente aplicada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, ou seja, tudo no mínimo estabelecido por lei, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na dosimetria a ser reconhecida, já que seguiu o critério trifásico de fixação.

Assim, como a pena restou mantida, deve permanecer o regime semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0003313-08.2007.8.14.0401